Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ALUGUÉIS ATRASADOS. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DÍVIDA TOTAL. ABATIMENTO. PAGAMENTOS PARCIAIS. COMPROVAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. BENFEITORIAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O requerimento recursal de concessão da gratuidade de justiça carece de utilidade quando o benefício foi concedido pelo Juízo de Primeiro Grau.
2. A reprodução dos argumentos lançados na contestação, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
3. O indeferimento de efeito suspensivo ao recurso figura-se como medida impositiva quanto ausente os pressupostos autorizativos, isto é, probabilidade de provimento do recurso e risco de grave ou difícil reparação. Art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. A ausência de redistribuição do ônus probatório atribui ao réu o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O ônus de atestar o afastamento dos efeitos do inadimplemento contratual cabe a quem está mora. Art. 341 do Código de Processo Civil.
5. A teoria da imprevisão requer a demonstração do ônus excessivo para o devedor, bem como o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada do credor como consequência direta do acontecimento imprevisto. Art. 317 do Código Civil.
6. O ônus de provar a existência de gastos para reparação e benfeitorias no imóvel recai sobre o locatário, porquanto era detentor da posse do bem.
7. Apelação parcialmente provida.